Tribunal: TJMT
Processo: 1021730-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021730-38.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUCAS PADILHA REICHERT, VINICIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS PADILHA REICHERT e VINICIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO, contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor – arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas; art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/13, art. 12 da Lei no 10.826/03 e art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90.
O impetrante sustenta que: 1) a fundamentação empregada para decretar a prisão preventiva dos pacientes mostra-se inidônea; 2) os pacientes possuem predicados pessoais e fazem jus à aplicação de medidas cautelares alternativas; 3) “os pacientes estão presos preventivamente desde o dia 23 de junho de 2021” e até o presente momento a instrução criminal não foi iniciada; 4) “ao longo deste período, a autoridade coatara não atentou para a obrigatoriedade dispostas no parágrafo único do artigo 316 do CPP, deixando de revisar periodicamente a prisão preventiva em relação aos pacientes”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva dos pacientes.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Os pacientes foram presos em flagrante, em 22.6.2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor, na Comarca de Água Boa.
Na audiência de custódia, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:
“Em síntese, consta no caderno investigativo que a equipe policial, após várias denúncias, bem como em continuidade nas investigações, que na rua G10, n. 73, bairro Tropical 3, estaria ocorrendo tráfico de drogas, iniciaram uma campana, próximo ao endereço citado, e presenciaram dois suspeitos Bruno Souza (menor de idade) e VINICIUS MATEUS (autuado), saindo da residência e entregando “algo” para um usuário. Diante disso, os policiais realizaram a abordagem do usuário e constataram que ele havia recebido uma porção de substância análoga à maconha. Após, os dois suspeitos que repassaram a droga, correram para dentro da residência, sendo capturados Vinícius Mateus e Bruno, juntamente com outros que residem na casa. No local, os policiais encontraram seis pessoas, sendo elas duas mulheres, duas crianças e dois homens. Ainda, consta que o celular de LUCAS PADILHA fora formatado quando este escondeu dentro do quarto com GABRIELLA e STHEFANI, se recusando a abrir a porta, a qual foi arrombada. Foram avistadas três pessoas que se evadiram do local, pulando o muro dos fundos. Ainda, após as abordagens dos suspeitos, realizaram buscas no interior da residência, onde foram localizados diversas porções de drogas na sala, em todos os quartos, no telhado da casa vizinha, vários celulares, um caderno com anotações referente às movimentações da organização criminosa Comando Vermelho, anotações de despesas dos moradores da casa, documentos pessoais também dos moradores, dinheiro, cartão bancário, comprovantes bancários, uma arma de fogo (localizada no forro da casa), vinte e nove cestas básicas (distribuídas pela facção Comando Vermelho), além de outros objetos. E por fim, quando os policiais estavam na Delegacia de Polícia, realizando o procedimento, foram avisados que os que fugiram teriam voltado para a residência. Chegando lá, conseguiram localizar o suspeito VINICIUS SILVEIRA. Foi dada voz de prisão aos autuados.
(...)
Ao analisar aos autos, constata-se que há provas da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, bem como pelo termo de apreensão.
À vista disso, a conversão do flagrante em prisões preventivas é medida que se impõe, para garantir a ordem pública e para evitar reiterações criminosas. Ressaltando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (duzentos e cinquenta gramas de cocaína, trezentos gramas de maconha, cinquenta e seis unidades de comprimidos de cor azul, e outras), arma de fogo, diversos celulares, dinheiro em espécie, comprovantes de depósitos e outros objetos (id. 58869327). (...).
E ainda, verifica-se, conforme os relatórios policiais n. 317/2021 (id. 58869316), n. 421/2021 (id. 58869318), n. 438/2021 (id. 58869314) e n. 439/2021 (id. 58869326), além de depoimento e denúncia de ameaça de morte e de “salve” por membros da facção criminosa (incluindo o autuado Lucas Padilha) (id. 58869320 e id. 58869322), e todos os documentos anexados nos autos, que os autuados são integrantes faccionados na facção Comando Vermelho, e que são investigados por outros fatos.
Ressalta-se que há estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, conforme o relatório n. 438/2021, já mencionado, no qual se descreve que o autuado LUCAS PADILHA é o responsável por fazer os chamados “salves” para a organização criminosa, a autuada GABRIELLA participa das propagandas de venda de drogas no aplicativo instagram, os menores que estavam na casa, seriam responsáveis por participarem das questões de disponibilização de ponto de venda de drogas, e o autuado VINICIUS SILVEIRA responsável pelo tráfico em si.
E ainda, o autuado LUCAS PADILHA, responde outras ações penais (n. 1002175-06.2020.8.11.0021 e n. 1007420-32.2020.8.11.0042), na 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (competente por processar e julgar crimes cometidos por Organização Criminosa), ou seja, é comprovado que o autuado compõe a facção criminosa, bem como no relatório n. 439/2021 (id. 58869326 – f. 8), diz que o autuado LUCAS, além de administrar a droga comercializada nesta Comarca, tem sob seu comando os outros autuados. Portanto, todos os autuados, estavam reunidos, em organização criminosa, sob o comando do autuado LUCAS, com o intuito de praticarem o tráfico de drogas.
Em seguida, declinada a competência, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou “todos os atos decisórios e não decisórios já praticados nos autos”.
No dia 18.10.2021, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, nestes termos:
“Compulsando os autos, verifica-se que na decisão de recebimento da denúncia, prolatada em 18/08/2021, a prisão preventiva dos acusados foi reavaliada e este Juízo decidiu pela sua manutenção “diante do perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, os mesmos devem ser mantidos presos cautelarmente, a fim de evitar a prática de novos crimes por parte da Organização Criminosa da qual, em tese, fazem parte.”
Além disso, este Juízo destacou que a aplicação de cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP é totalmente ineficaz, eis que nenhuma delas seria suficiente para refrear os crimes que estão sendo apurados.
Assim, considerando que os requerentes não trouxeram nenhum FATO NOVO a ensejar a alteração dos fundamentos da custódia preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS dos acusados (...).”
No tocante ao pedido de revogação da custódia preventiva, verifica-se que a decisão constritiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho” – destinada à prática, principalmente, do delito de tráfico de drogas – e na apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes [250 gramas de cocaína; 300 gramas de maconha; 56 comprimidos de cor azul] e outros materiais, inclusive sugestivos à traficância [arma de fogo, caderno de anotações, diversos comprovantes de depósitos bancários, dinheiro em espécie, etc.], como também na reiteração delitiva específica do paciente LUCAS.
Nesse quadro, a segregação preventiva, em tese, se justifica para garantir a ordem pública em face da apreensão de significativa quantidade de drogas diversificadas e do envolvimento dos pacientes com facção criminosa ligada ao “Comando Vermelho”, além da reiteração delitiva de um deles.
De mais a mais, a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:
“(...) enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa”, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada.” (HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020)
Com efeito, em análise perfunctória, não se verifica a alegada ausência de fundamentação.
Lado outro, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantir a ordem pública, sobretudo quando há indicativos de que os agentes integram estruturada organização criminosa (STJ, HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019).
Desse modo, em sede liminar, também não verifico a possibilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.
Noutro giro, eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não justificam a revogação da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal no 43), especialmente em sede liminar.
Em relação ao excesso de prazo, os pacientes e mais 2 (dois) réus foram presos no dia 22.6.2021.
No dia 24.6.2021, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa declinou da competência em favor do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o qual ratificou todos os atos processuais anteriormente produzidos, como também deferiu o pedido da autoridade policial de quebra de sigilo telefônico, em 16.7.2021.
A denúncia foi oferecida em 11.8.2021.
No dia 18.8.2021, a autoridade coatora recebeu a peça acusatória e reavaliou a necessidade da manutenção da custódia preventiva dos pacientes.
Em seguida, foi expedida carta precatória para a Comarca de Água Boa a fim de citar os acusados [presos naquela localidade].
As respostas à acusação dos réus foram apresentadas em 20.9.2021 e 24.9.2021.
No dia 18.10.2021, o magistrado singular apreciou as teses defensivas suscitadas nas respostas à acusação e novamente reapreciou a necessidade de preservação da custódia dos pacientes, como também designou audiência de instrução e julgamento para o dia 26.1.2022.
Diante do relatado, em que pese os pacientes estejam segregados desde 22.6.2021, aparentemente os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade e já tem data designada para a realização da audiência de instrução e julgamento, não se constatando, neste momento, desídia exclusiva da autoridade coatora.
Por efeito, a análise do alegado excesso de prazo será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
De mais a mais, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública.
Por fim, constata-se que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em 22.6.2021 e, desde então, a sua necessidade fora reavaliada pelo juiz da causa em duas oportunidades [18.8.2021, e 18.10.2021], cumprindo, portanto, o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.
Ademais, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – no prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação (STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 15/06/2020).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.